Tribunal: TJMT
Processo: 1020590-31.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1020590-31.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrentes: Sivori D’ Abadia Alves e Cibele Alves da Silva.
Recorrido: SDB Comércio de Alimentos LTDA.
Data do Julgamento: 10/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO FURTADO DO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DO RECLAMADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- In casu, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelos reclamantes em razão do furto do veículo que encontrava no estacionamento do reclamado que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.
2- A empresa reclamada, portanto, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos reclamantes, descumprindo o ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.
3- Aplica-se, no caso, a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
4- No tocante ao dano material, restou devidamente comprovado nos autos, portanto, o ressarcimento parcial, é media que se impõe.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020590-31.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SIVORI D ABADIA ALVES - CPF: 339.782.126-68 (RECORRENTE), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), CIBELE ALVES DA SILVA - CPF: 404.341.336-04 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0018-34 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO FURTADO DO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DO RECLAMADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO -
RESSARCIMENTO DEVIDO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-

In casu
, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelos reclamantes em razão do furto do veículo que encontrava no estacionamento do reclamado que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

2-

A empresa reclamada, portanto, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos reclamantes, descumprindo o ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

3-

Aplica-se, no caso, a Súmula 130 do STJ:
“
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

4-

No tocante ao dano material, restou devidamente comprovado nos autos, portanto, o ressarcimento parcial, é media que se impõe.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020